Tribunal: TJDFT
Processo: 0006418-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE DO ACUSADO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, baseado nas provas produzidas, opta por confirmar que a agressão se deu por surpresa, sem que a vítima pudesse prever o delito, o que caracteriza a qualificadora do recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, não havendo dissonância absoluta dos autos, única hipótese que demandaria um novo julgamento.
2. No caso, o pronunciamento de “gordo só faz merda” durante a execução das agressões não é motivo idôneo para a negativação da personalidade do acusado e a consequente exasperação da pena-base.
3. Não restou comprovado que o comportamento da vítima contribuiu para provocar o crime em análise, o que impede a sua valoração em favor do acusado.
4. As consequências do crime podem ser desvaloradas quando a vítima, depois dos fatos, ficou sem praticar suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias e sofreu um trauma psicológico grave que o fazia ter medo de sair de casa.
5. É razoável a exasperação de 1/8 do termo médio das penas cominadas ao delito para cada circunstância judicial.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a valoração negativa da personalidade e redimensionar a pena imposta.